Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-30.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO, MATÉRIA PREJUDICADA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o benefício da gratuidade de justiça foi concedido em primeira instância, pelo Juízo a quo, não havendo notícia nos autos, de sua revogação, o pleito renovatório nesta seara recursal, afigura-se prejudicado.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo juízo de origem.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.